Tribunal: TJDFT
Processo: 0002662-16.2010.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Vistos, etc. Em consulta ao andamento processual do RE 632.212/SP, verifica-se que, em 07/04/2020, o Excelentíssimo Ministro GILMAR MENDES determinou a prorrogação da suspensão do julgamento dos REs 631.363 e 632.212, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020. Assim, e em face da não aceitação da proposta de acordo feita pelo Réu, permaneça o processo suspenso, sendo atribuição das partes noticiar eventual realização de acordo. Intime-se. Brasília, 28 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator